Tribunal: TJBA
Processo: 8067698-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8067698-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDILSON SANTOS DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, em mandado de segurança, ao fundamento de inexistência de comprovação de hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante demonstrou insuficiência de recursos para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir

3. A declaração de pobreza gera presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação da hipossuficiência quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira da parte.

4. A renda líquida mensal percebida pelo agravante, aliada ao valor fixo das custas iniciais do mandado de segurança, revela capacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometimento da subsistência.

5. O valor das custas
iniciais mostra
-se compatível com sua capacidade contributiva, inexistindo outros encargos processuais relevantes na espécie.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 98, § 1º, e 99, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no Ag nº 1.138.386/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 03.11.2009.

Vistos, relatados e discutidos este
agravo interno

nº
8067698-95.2025.8.05.0000

sendo Agravante
EDILSON SANTOS DA CONCEICAO

e

Agravado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
conhecer do agravo interno e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator